Tribunal: TJMT
Processo: 1018643-87.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Consoante certidão de id 38956482, “(...) a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial, em virtude de alegar ser beneficiário de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos”.
No entanto, constata-se que a decisão de id 7043073 considerou que houve a concessão tácita da assistência judiciária gratuita, nos termos da jurisprudência do STJ.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII